Tribunal: TJMT
Processo: 1002372-08.2022.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002372-08.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ADRIANO DE JESUS NASCIMENTO - CPF: 940.348.262-15 (APELADO), RENATO BRETAS RIBEIRO - CPF: 058.464.826-00 (ADVOGADO), CLEVERSON COREZZOLLA - CPF: 048.064.159-52 (APELADO), IRACI CAVALCANTE FERREIRA - CPF: 932.785.605-82 (APELADO), LUCAS RODRIGUES FERREIRA - CPF: 043.180.981-09 (APELADO), MAIKON DENIS RODRIGUES BEGNINI - CPF: 024.269.751-80 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade dos embargantes com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1002372-08.2022.8.11.0015 - COMARCA DE SINOP

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADOS: ADRIANO DE JESUS NASCIMENTO E OUTROS

R
ELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra acórdão que desproveu seu recurso de apelação.

O embargante alega omissão no acórdão, em relação ao argumento do de que
embora os editais (pregão 2012/20382 e 2013/5372) com vigência de 07 meses e 12 meses, podendo ser prorrogável, esta prorrogação não ocorreu, portanto, não foi realizada contratações temporárias após a vigência dos respectivos editais.

Assevera que não existiu nenhuma contratação temporária durante a vigência do respectivo concurso, uma vez que os contratos não foram prorrogados, e não foi aberto novos pregões para contratação de mão de obra temporária, além do que os embargados foram aprovados para o cadastro de reserva.

Ao final, requer sejam sanadas as omissões apontadas.

Apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022

CPC)

O acórdão não contém omissão como alega o embargante, os pontos foram devidamente apreciados de acordo com a provas existente nos autos.

Em relação as provas da preterição dos apelados, destaco trecho do acórdão:

“Os apelados alegam que foram preteridos durante o prazo de validade do concurso para o qual foram aprovados, em razão de contratações temporárias realizadas pelo apelante para cargos com as mesmas funções.

Muito embora o apelante afirme que durante a vigência do prazo de validade do concurso não houve contratação temporária, não é o que se extrai do conjunto probatório e bem delimitado pelo Magistrado na sentença.

Eis o trecho da sentença:

“(...)

Pois bem. Traçadas tais premissas, perquirindo meticulosamente os fatos submetidos à apreciação, é possível divisar que os requerentes se inscreveram e realizaram as provas referentes ao Concurso Público no 02/2014, para provimento do cargo de Escriturário – Carreira Administrativa, disponibilizado pelo requerido, e que, também, figuraram na lista geral de aprovados no certame, na Macroregião 8, Microrregião 28 (evento no 77540646– pág. 58/95). Segundo os informes produzidos no processo, verifica-se que, não obstante a aprovação dos autores, a convocação e nomeação ficou a cargo do Planejamento Estratégico e Orçamentário do Banco do Brasil, conforme a regra modelada no item 1.7 do edital normativo – Concurso Público n.o 02/2014 (evento no 77540646– pág. 58).

Infere-se, também, do material cognitivo engendrado no processo,
a existência dos Pregões no 2012/20382 e 2013/5372, em que foi realizada a contratação de empregados temporários no período de validade do concurso realizado pelos requerentes.

Estas circunstâncias, aliás, despontaram como fatos incontroversos no processo [art. 341 do Código de Processo Civil].

E mais, destrinchando o material cognitivo produzido no processo,
mormente o objeto do Pregão no 2012/20382 e no 2013/5372, deflui-se que o objeto era a contratação de prestação de serviços temporários, para o fornecimento de mão-de-obra para as dependências do Banco do Brasil, a atender necessidade de substituição temporária ou transitória de pessoal regular e permanente (item 1.2 – evento no 77540646 – pág. 109 e 152)
. Ainda, consta na descrição do objeto licitatório que "os serviços serão prestados nas dependências determinadas pelo Banco do Brasil e consistirão na execução e/ou auxílio de tarefas internas ou externas, complementares ou de apoio aos serviços administrativos, operação de máquinas ou aparelhos auxiliares de trabalhos burocráticos e auxílio em serviços de natureza manual ou mecânica, de acordo com as instruções fornecidas pelo Banco" (p. 172 e p. 226).
Nessa linha de intelecção, deflui-se, por consequência lógica, que há uma descrição genérica das atividades dos serviços temporários o que, contudo, confrontando com as tarefas inerentes ao cargo de escriturário, se assemelha com as funções deste como a execução e/ou auxílio de tarefas internas ou externas, complementares ou de apoio aos serviços administrativos, conforme edital do Concurso Público n.o 02/2014.

Por via de consequência, diante desta moldura, partindo da premissa de que,
durante o prazo de validade do concurso público realizado pelos requerentes, realizou-se contratação de mão-de-obra temporária com atividades

similares, e levando-se por linha de estima que não se verifica a excepcionalidade das contratações temporárias, diante do período que permaneceram vigente (início em 08 de outubro de 2012 e se estenderam até 07 de outubro de 2017 - Pregão no 2012/20382, e 01o de agosto de 2018 - Pregão no 2013/5372), conclui-se, por decorrência lógica, a existência de preterição, o que enseja o direito subjetivo dos requerentes à nomeação e não mera expectativa de direitos.”

Como se verifica, os apelados comprovaram as contratações temporárias durante o prazo de validade do concurso público para o qual foram aprovados.

Diferente do apelante que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A contratação se servidores temporários em detrimento daqueles aprovados em concurso público ofende os princípios da impessoalidade, moralidade e legalidade da Administração Pública.

Dessa forma, existindo candidatos aprovados em concurso, mesmo que em cadastro de reserva, fica evidente a necessidade de pessoal pelo apelante, nascendo o direito subjetivo daqueles aprovados, que antes detinham apenas expectativa de direito.

(...)”

A
alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, sendo mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade do embargante com a decisão que lhe foi desfavorável.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O art. 619 do Código de Processo Penal dispõe que os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não se verificou na hipótese.

2. Não é omisso o acórdão embargado, pois consignou claramente as razões pelas quais não reconheceu a nulidade arguida, bem como o porque não se mostra possível, pela via requerida, rever a conclusão das instâncias de origem sobre a ocorrência delitiva.

3. A contradição que dá ensejo à interposição dos embargos declaratórios é interna do julgado, entre fundamentos e conclusões, o que não se verifica na hipótese.

Precedentes.

4. É incabível, na via dos aclaratórios, a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida.

5. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.234.306/GO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

Todos os argumentos trazidos nestes recursos foram devidamente apreciados, levando em conta os fatos, provas e o livre convencimento do julgador,

o que ocorreu no julgamento, quando foram apreciadas as provas existentes nos autos, contudo a decisão foi contrária aos interesses do ora embargante.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA.

TENTATIVA

DE

REEXAME

DA

MATÉRIA.

IMPOSSIBILIDADE

DE EFEITOS INFRINGENTES. 1.

Conforme

consignado no acórdão embargado, a decisão monocrática deste

relator

não

conheceu

do

agravo

interno, porque não foram infirmados especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, aplicando-se, ao caso, a Súmula 182/STJ. 2.

Observa-se que a oposição destes aclaratórios é tentativa de ver reexaminada

e decidida a controvérsia de acordo com tese exposta no recurso

especial,

o que não se coaduna com as normas do art. 1.022 do CPC.
3.

Ressalta-se

que

cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com

o

seu

livre

convencimento,

utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência,

aspectos

pertinentes

ao

tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.
Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no AREsp 890.212/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 25/08/2016)

A decisão embargada não contém vícios do art. 1.022 do

CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária à tese do embargante. O fato do pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 03/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes. 2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgRg nos EAREsp 620.940/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 21/09/2016).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacifico de que
"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida."
(EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024